Tribunal: TJSP
Processo: 1000418-21.2015.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelação – Interdito proibitório – Perdas e danos e danos morais – Direito de vizinhança – Escoamento de águas – Obra de drenagem realizada pela ré que solucionou o problema – Danos morais não configurados – Indenização afastada.

O expert concluiu que a ré realizou obra destinada à drenagem e deposição de resíduos na via pública após a decisão liminar nestes autos cessou o escoamento

Ementa:

Apelação – Interdito proibitório – Perdas e danos e danos morais – Direito de vizinhança – Escoamento de águas – Obra de drenagem realizada pela ré que solucionou o problema – Danos morais não configurados – Indenização afastada.

O expert concluiu que a ré realizou obra destinada à drenagem e deposição de resíduos na via pública após a decisão liminar nestes autos cessou o escoamento de águas nos terrenos do autor. Legitimidade passiva configurada. Ausente fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, correta a procedência da ação (art. 373, II, do CPC). - Não se pode perder de vista a finalidade do dano moral: reparar a dor, vexame ou humilhação que fuja da normalidade, impondo sofrimento exacerbado à vítima, causando sérios transtornos de ordem psicológica no indivíduo, o que não se vislumbra no presente caso. Indenização afastada. – Ônus sucumbenciais redistribuídos em razão da reforma da condenação.

Apelação provida em parte.